Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PENHORA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada pela decisão agravada.
2. A notícia acerca da interposição do agravo de instrumento e o pedido de reconsideração não se equipara à impugnação à penhora, pois esta é a via eleita adequada, nos termos da pela legislação processual, para de se obter a manifestação aprofundada do juízo acerca da possibilidade de penhora e garantir que a questão seja submetida ao crivo do contraditório anterior.
3. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não apreciada na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.